Tribunal: TJDFT
Processo: 0727129-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIO REQUERIDO PELO CREDOR DO ESPÓLIO. NOMEAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de requerimento de inventário por credor do espólio.

2. Da análise dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicialmente formulado, denota-se a desídia dos herdeiros para a instauração efetiva do inventário, o que vem causando prejuízos ao credor, consistente principalmente na impossibilidade de se prosseguir com ações em desfavor do Espólio por ausência de regularidade da parte que não está devidamente representada para figurar no polo passivo das demandas que buscam dar cumprimento a um título executivo judicial (artigos 75, VII, e 110 do Código de Processo Civil).

3. Restou devidamente demonstrado que o credor envidou todos os esforços para que a situação fosse sanada, sem, contudo, lograr êxito.

4. Recomendável a nomeação compulsória de inventariante não só para proteção do acervo a ser partilhado bem como para que possa haver o efetivo cumprimento de sentença pretendido pelo credor.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.